Tribunal: TJSP
Processo: 1011477-46.2023.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fraldas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Sequelas de Acidente Isquêmico (CID- I69) – Fornecimento de fraldas descartáveis - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixados por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Sequelas de Acidente Isquêmico (CID- I69) – Fornecimento de fraldas descartáveis - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixados por equidade – Não há conteúdo econômico estimável nas ações que tratam de questão de saúde pública – Art. 85, § 8o, CPC – Honorários majorados para R$ 1.500,00.
MULTA DIÁRIA – Ausência de fixação – Decisão reservada ao Juízo da causa.
Sentença de procedência mantida - Recurso de apelação do Município e reexame necessário, desprovidos – Recurso de apelação do autor, provido, em parte.